Tribunal: STF
Processo: HC 256745
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gilson Mario de Lima impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. Agravo regimental não conhecido.



    (HC 990.044 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta ao ora paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, verifico que razão não assiste à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade e indícios de autoria) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, conforme explicitado pelo ministro relator do ato impugnado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que manteve a prisão preventiva decretada pelo magistrado de primeiro grau:



    Do atento exame dos autos observo que a segregação cautelar do acusado se encontra devidamente justificada pela reiteração delitiva, fundamento considerado idôneo (fl. 56): 



    [...] trata-se de autuado reincidente específico (certidões às fls. 25/27), indicando que seu envolvimento em fatos criminosos não é meramente episódico ou isolado em sua vida, o que também impõe a prisão preventiva nos termos do art. 313, inciso II, do CPP. Fixado, por ora, o presente quadro, não há como ser deferida a liberdade, neste momento, portanto. Plenamente justificada, pois, a manutenção da custódia cautelar, que ora determino, restando prejudicados os pleitos benéficos à defesa. 



    Como se vê, a imposição da prisão preventiva se encontra adequadamente fundamentada a partir da análise particularizada da situação fática dos autos, tendo sido amparada no risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista tratar-se de paciente reincidente, o que justifica a custódia cautelar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública.



    Destaque-se que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...] 



    3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 209.635 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



     [...]



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir do cidadão, surge cabível receber, como habeas corpus, recurso ordinário inadmissível. 



    [...]



    PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA. Ante reincidência, viável é a custódia provisória. 



    [...]



    (HC 168.578, ministro Marco Aurélio – grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente